Tribunal: TJBA
Processo: 0501705-84.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501705-84.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANILO VIEIRA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. CRIAÇÃO DE AUTARQUIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva superveniente do Município de Ilhéus, em razão da criação da autarquia SUTRAM, pleiteando os autores a anulação de auto de infração de trânsito lavrado anteriormente à alteração legislativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a criação superveniente de autarquia com transferência de competências acarreta a ilegitimidade passiva do ente originalmente demandado; (ii) estabelecer se tal modificação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito ou impõe a regularização do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva deve ser aferida à luz das alegações da petição inicial (teoria da asserção), sendo incontroversa a legitimidade do Município à época do ajuizamento da ação. A criação da SUTRAM, com transferência de direitos e obrigações, configura hipótese de sucessão legal, que não extingue o processo, mas exige a adequação subjetiva da relação processual. O Código de Processo Civil privilegia a primazia do julgamento de mérito, a cooperação e a instrumentalidade das formas, vedando a extinção do processo por vícios sanáveis. O magistrado deve oportunizar à parte a regularização do polo passivo, inclusive com eventual inclusão ou substituição da parte, antes de proferir decisão terminativa. A extinção sem prévia oitiva da parte caracteriza decisão surpresa e viola o contraditório, configurando error in procedendo. Não se aplica a teoria da causa madura, pois o mérito da demanda não foi analisado na origem, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A superveniente criação de autarquia com transferência de competências configura sucessão legal, impondo a regularização do polo passivo, e não a extinção do processo. A legitimidade das partes deve ser aferida no momento da propositura da ação, conforme a teoria da asserção. A extinção do processo por vício sanável, sem prévia intimação da parte para correção, viola os princípios da cooperação, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito. A ausência de análise do mérito na origem impede o julgamento imediato pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 17, 109, 321 e 1.013, § 3º; Lei Municipal nº 4.000/2018, art. 1º, parágrafo único, e art. 38. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501705-84.2016.8.05.0103, em que figuram como apelante DANILO VIEIRA SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator